Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA IDOSO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS JUDICIAIS FIRMES E COESAS. DOLO EVIDENCIADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, para a averiguação de eventual manifesto erro de julgamento, em face da condenação da requerente como incursa no artigo 99, §2o, da Lei n. 10.741/2023.
II - Questão em exame:
2. A Defesa pugnou pela procedência do pedido revisional, com o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença condenatória, pois inexistente prova suficiente para a condenação, e a absolvição com base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
III - Razões de decidir:
3. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido revisional converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas.
4. O conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal, mormente as provas orais coligidas e o laudo pericial, evidenciou o dolo da requerente e o nexo causal de sua conduta ao expor a perigo a integridade e a saúde, física e psíquica, de sua mãe idosa, submetendo-a a condições, no mínimo, degradantes, que resultou em sua morte, sendo de rigor a sua condenação como incursa no crime inserto no artigo 99, §2o, da Lei no 10.741/03.
5. Inviável a alegação defensiva que a condenação ficou lastreada apenas pelos elementos investigativos produzidos na fase de inquérito policial, uma vez que tais elementos probatórios foram confirmados em sede judicial e ficaram aliados às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Dispositivo:
6. Revisão Criminal improcedente.